Tribunal: TJDFT
Processo: 0709414-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709414-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA, MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIROGA ADVOGADOS EMBARGADO: FRANKLIN PADILHA BASTOS, GABRIELA BRIGATTO BASTOS EMBARGADO: FRANKLIN PADILHA BASTOS, GABRIELA BRIGATTO BASTOS EMBARGANTE: HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA, MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIROGA ADVOGADOS D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista ainda o conteúdo e objeto dos embargos de declaração opostos, intime-se o(a) ora embargado(a) para lhe possibilitar, caso queira, o oferecimento de resposta ao referido recurso, de acordo com o preconizado no art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, com ou sem manifestação da parte interessada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos declaratórios. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator